Tribunal: TJDFT
Processo: 0731259-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. A omissão que autoriza o manejo desse recurso é aquela constatada internamente, ou seja, ausência de fundamentação no julgado frente ao objeto da controvérsia, aos argumentos recursais e à instrução probatória constante nos autos.
4. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos probatórios trazidos no feito e dentro dos limites temporais a serem observados, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
5. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
6. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no Estatuto Processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória da Ré.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.